Tribunal: TJDFT
Processo: 0042651-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042651-24.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: EDMILSON RODRIGUES DA SILVA, ANA LUZIA NEVES SIQUEIRA, ALVIMAR BATISTA DA SILVA, ALÍCIO FELÍCIO ABRAHÃO, JORGE MALLUF FARHAT, JOSÉ PINHEIRO DO VALE, LUCÍOLA FROTA CASTANHO, OMAR SABINO DE PAULA, OSVALDO ANDRADE MACEDO, FÁTIMA CAMELI DE MESSIAS, FRANCISCO CAMELI MESSIAS, ENGRACIA CAMELI MESSIAS CADAXO, ZULEIDE CAMELI MESSIAS DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o tema está prequestionado, não devendo incidir o óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ, e 282 e 356, ambos a Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020